Tribunal: TJSP
Processo: 1017858-33.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Concurso Público – Pretensão voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo à revisão das provas referentes à 2a fase do vestibular de 2021 promovido pela FUVEST – Impossibilidade – Norma contida na Resolução CoG no 7.965/20 que prevê expressamente a impossibilidade de revisão das provas – Candidato que anuiu com as regras do certame –

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Concurso Público – Pretensão voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo à revisão das provas referentes à 2a fase do vestibular de 2021 promovido pela FUVEST – Impossibilidade – Norma contida na Resolução CoG no 7.965/20 que prevê expressamente a impossibilidade de revisão das provas – Candidato que anuiu com as regras do certame – Sentença mantida – Desprovimento do recurso.